Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NEGADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão de ID 13927700 deferiu a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora ter concluído curso de graduação na instituição ré no ano de 2017, por meio do FIES. Alegou ter realizado o aditamento do contrato, bem como arcado com o pagamento das mensalidades corretamente, todavia, no mês de julho de 2019, a parte ré cobrou-lhe débitos no valor total de R$ 8.394,00, os quais desconhece. Requereu a declaração de inexistência de débitos, o cancelamento de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes e reparação por danos morais no valor de R$ 11.566,00.
3. Cuida-se de recurso (ID 13927694) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.394,66, devendo a ré abster-se de promover a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes ou realizar novas cobranças relativas à dívida discutida nos autos, mas deixou de condená-la à reparação por danos morais.
4. Nas suas razões, afirma que seu nome foi indevidamente negativado, conforme extrato do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC (ID 13927688). Sustenta que a notificação (ID 13927376) constitui prova suficiente de que a cobrança indevida excedeu em muito os limites do mero aborrecimento, pois é pessoa recém formada, desempregada e recebe pensão de R$500,00 de seu pai, o que lhe causou dor, angustia e sofrimento. Pugna pela inversão do ônus de provar que a ré/recorrida não negativou o seu nome. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, registre-se não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (extrato do SPC – ID 13927688), visto não se tratar de documento novo.
7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
8. Nesse sentido: (Acórdão n.1139870, 07014345120188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso, a controvérsia cinge-se à análise do dano moral.
10. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não restou demonstrada a efetiva inclusão do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois o documento juntado na inicial (ID 13927376) constitui-se em apenas uma notificação.
11. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
12. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
13. Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente, assim como os abalos emocionais supostamente sofridos, tenham causado desconforto, não há prova nos autos de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo à demandante, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, inc. I do CPC).
14. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
15. Irretocável, portanto, a sentença.
16. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.